Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-69.2009.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000420-69.2009.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO NICOLAU TEIXEIRA (RECORRENTE), JOSE SANTOS ANDRADE - CPF: 113.797.822-87 (VÍTIMA), WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SOLON DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa a vítima. Despronúncia. Indícios suficientes de autoria. Ausência de intenção de mantar. Desclassificação para lesão corporal improcedente. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia e, subsidiariamente, desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte e afastar as qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência de provas da autoria; 2) ausência de intenção de matar e 3) caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

As circunstâncias fáticas indicam que
“há
probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”.

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
”.

A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2o, II, III e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021; TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020; STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021; TJMG, RSE no 1.0347.05.000416-2/001 -Relator: Des. Matheus Chaves Jardim - 11.5.2015; TJMT, Ap no 0012028-50.2015.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2017; TJMT, RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018; TJMT RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000420-69.2009.8.11.0046 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(s):
PEDRO NICOLAU TEIXEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO NICOLAU TEIXEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca Comodoro, nos autos de ação penal (PJE no 0000420-69.2009.8.11.0046),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II, III e IV do CP- (ID 248264230).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) não tinha a intenção de matar; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, que o homicídio seja reclassificado para lesão corporal seguida de morte e afastadas as qualificadoras (ID 248264234).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 248264237).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 248264238).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP). Insurgência defensiva. Razões recursais: 1. Sustenta tese de impronúncia, tendo por fundamento a suposta ausência de provas suficientes para incriminar o acusado. Improcedência. O conjunto probatório reunido nessa primeira fase do procedimento de formação do sumário de culpa, a toda evidência, fornece inúmeros indícios da autoria e faz prova robusta da materialidade do crime imputado, sendo suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia e submeter o acusado ao julgamento do e. Tribunal do júri. 2. Subsidiariamente, requer que a conduta do Recorrente seja desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte, em razão da ausência de animus necandi na dinâmica delitiva. Improcedência. Pelas provas angariadas até o momento, a imputação do crime de homicídio qualificado mostra-se plausível, permitindo, assim, a discussão plenária sobre o intento homicida na ação do pronunciado, não sendo o caso de pronta e imediata desclassificação da conduta imputada. 3. Postula o decote das qualificadoras do motivo fútil, emprego de asfixia, e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos inciso II, III e IV do §2o do artigo 121 do CP. Improcedência. As provas colacionadas até o momento autorizam, ao menos em tese, a caracterização das qualificadoras questionadas, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual dúvida existente, em respeito à competência exclusiva do e. Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Pelo desprovimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 264121797)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de dezembro de 2008, por volta das 20h10min, na Cadeia Pública, localizada na Rua 02, área reservada, Bairro Nova Vacaria, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, PAULO SOLON DE ARAÚJO, WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, Antônio Santana Neves E PEDRO NICOLAU TEIXEIRA, conscientes e dolosamente, agindo com intenso animus necandi, mataram José Santos Andrade, por motivo fútil, COM emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito e seu respectivo mapa topográfico para a localização de lesões de fls. 07/09-IP [...]

O crime ocorrera por motivo fútil, eis que os denunciados agiram em razão da vítima José Santos Andrade agredir mulheres.

Outrossim, os indiciados mataram a vítima com emprego de asfixia, tendo em vista que o denunciando PAULO SOLON utilizou um pedaço de toalha para enforcar José Santos.

Ademais, os indiciados cometeram o homicídio utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista terem espancado a vítima de forma desproporcional e em vantagem numérica, o que lhe subtraia qualquer esboço de reação [...]

Ante ao exposto e, pelo que mais consta no incluso Inquérito Policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA PAULO SOLON DE ARAÚJO, WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA e PEDRO NICOLAU TEIXEIRA, supra qualificados, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV

[...].”
(Deosdete Cruz Junior, promotor de Justiça – ID

248264150 – fls. 13/17)

O codenunciado Wagner José de Oliveira não foi encontrado para ser citado pessoalmente, de modo que foi citado por edital e, posteriormente, desmembrado o feito para prosseguimento em relação a ele, bem como foi declarada extinta a punibilidade em relação ao codenunciado Paulo Solon de Araújo, em razão do falecimento dos respectivos denunciados (ID 248264154 - fls. 11/13).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial no 209/2008/PJC/MT, sobretudo, pelo Laudo de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para localização de lesões (ID 58418758 - Pág. 25/29), certidão de óbito (ID 58418763 - Pág. 48), corroborados pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, bem como em juízo, tudo demonstrando a possível ocorrência do delito.

Também, em relação à AUTORIA delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar os acusados e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular [...]

Ocorre que, os relatos perante a autoridade policial demonstram que existem várias evidências da participação de Pedro Nicolau Teixeira no evento delituoso, cuja circunstância, por si só, leva a pronúncia. Vejamos o que foi dito durante o Inquérito Policial, “verbis”:

Antônio Santana Neves (ID: 58418758 - Pág. 38/39):

QUE assim que vitima entrou na cela o interrogando estava [...]

Eneias da Silva Batista:

QUE entrou no banheiro da cela dois foram às pessoas [...]

Manoel Messias Flora:

QUE perguntado ao interrogando referente participação de Pedro Nicolau [...]

Portanto, verifica-se que a pronúncia do acusado Pedro Nicolau é a medida acertada, uma vez que, durante o Inquérito Policial, as referidas testemunhas foram unânimes em apontarem o denunciado como um dos autores do crime em tela.

Nesse cenário, admite-se a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do Inquérito Policial, vez que amparados em demais substratos probatórios, sendo esse o caso dos autos [...]

Ademais, os indícios de autoria evidentes considerando os depoimentos de Márcio Soares Ferreira e Willians Domingues de Lima, porque ambos foram ouvidos tanto no Inquérito Policial como em juízo, sendo que foram uníssonos ao noticiar que Pedro Nicolau Teixeira, em tese, estava na cena do crime que ceifou a vida da vítima [...]

Dessa forma, entendo que existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas inquiridas na fase do Inquérito Policial e em juízo, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, que me autorizam, por indução, concluir que o Pedro Nicolau Teixeira, possivelmente, praticou a conduta criminal que lhe é imputada [...]

Outrossim, também cumpre-me especificar as circunstâncias qualificadoras [...]

No caso em concreto, o suposto crime teria sido praticado por motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal), tendo em vista que os detentos da cela em que ocorreram os fatos, não aceitavam homens que agrediam mulheres. As declarações colhidas durante a persecução penal demonstram a possibilidade de que realmente o delito tenha sido cometido com essa motivação.

De igual forma, constam presentes os pressupostos suficientes para atribuir ao crime a qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, notadamente, pelo fato da certidão de óbito descrever que a causa morte como asfixia [...]

Ora, analisando detidamente as provas colhidas até o presente momento nos autos, verifica-se que há elementos que pode caracterizar a referida qualificadora, do recurso que torne difícil ou impossível a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).

Sobre a dinâmica dos fatos, foi apurado que o ofendido foi morto, pois foi vítima de agressão coletiva, impossibilitando-o de qualquer reação, nesse cenário, há elementos que pode caracterizar a referida qualificadora [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado PEDRO NICOLAU TEIXEIRA, como incursos nas sanções previstas artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV [...].”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito – ID 248264230)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico (ID 248264150 – fls.26/29) e Certidão de Óbito (ID 248264151 - fl.48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Aparecido Soares, agente prisional (ID 248264150 – fls. 33/34); José Newton de Oliveira (ID 248264150 – fls. 36/37); Antônio Santana Neves (ID 248264150 – fls. 38/40); Antônio Alexandre Júnior (ID 248264150 – fls. 41/42); João Martins de Souza (ID 248264150 – fls. 43/44); Élio Fernandez de Morais (ID 248264150 – fls. 45/46); Vanilson Ornelas (ID 248264150 – fls. 47/48); Edson da Silva de Assis (ID 248264150 – fls. 49/50); José Gonçalves da Silva (ID 248264150 – fls. 51/52); Márcio Soares Ferreira (ID 248264150 – fls. 53/54); William Lima (ID 248264150 – fls. 55/56); Enéias da Silva Batista (ID 248264151 – fls.1/2); Wagner José de Oliveira, codenunciado falecido (ID 248264151– fls. 3/4); Valmir de Moura (ID 248264151– fls. 5/6); Adoaldo Rodrigues Calaça (ID 248264151– fls. 7/8); Manoel Messias Flora (ID 248264151– fls. 11/12); Jefferson Aparecido Martins (ID 248264151– fls. 13/14); Paulo Solon de Araújo, codenunciado falecido (ID 248264151– fls. 15/17) e PEDRO NICOLAU TEIXEIRA, recorrente (ID 248264151– fls. 9/10);

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Soares Ferreira, testemunha presencial (Relatório Mídias ID 248264197); Willians Lima, testemunha presencial (Relatório Mídias ID 248264216) e José Aparecido, agente prisional (Relatório Mídias ID 248264218). O recorrente PEDRO NICOLAU TEIXEIRA

não compareceu à audiência
instrutória e foi decretada a revelia
(ID 248264198)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima foi presa no dia 6.12.2008, encaminhada à cela n° 2 (dois) da Cadeia Pública de Comodoro/MT e, na mesma data por volta das 20h10min, espancada até a morte, cujos golpes [chutes, socos e enforcamento] teriam sido efetuados
por Paulo Solon de Araújo, Wagner José de Oliveira e Pedro Nicolau Teixeira.

As declarações na Delegacia de Enéias da Silva Batista (ID 248264151 – fls.1/2) e Willians Lima (ID 248264150 – fls. 55/56), testemunhas presenciais, foram no sentido de que o recorrente participou, em tese, da agressão que resultou na morte de Jose Santos Andrade [vítima].

Essa versão foi corroborada pelos depoimentos em Juízo de Márcio Soares Ferreira, testemunha presencial (Relatório Mídias ID 248264197), e de José Aparecido agente prisional (Relatório Mídias ID 248264218) de que o réu teria espancado a vítima, causando seu falecimento tendo por motivo o fato de os
colegas da unidade prisional não admitirem o convívio com condenados por
violência doméstica.

Para a decisão de pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022).

No tocante à pretensão desclassificatória, o Laudo de Exame Necroscópico elaborado pelo Perito

Dr. Irui Carlos Morandini atestou que as lesões na cabeça, tórax e abdômen são
“de origem traumática insidiosa e cruel denotando tortura compatíveis com o histórico relatado”
(ID 248264150 – fls.26/29).

Logo, o modo de execução do crime e a localização dos ferimentos podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Em relação ao motivo fútil, o homicídio teria sido cometido porque os
“detentos”
não aceitavam homens que agrediam mulheres na Cela no 2
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito – ID 248264230).
Essa motivação está corroborada pelo depoimento de José Aparecido [agente prisional], em Juízo (Relatório de Mídias – ID 248264218).

Com efeito, a prática de crime, em contexto de aparente
“punição por conta própria”
, ao eliminar a vida de outra pessoa com base em sua condenação, pode caracterizar futilidade, pois revela ser
“insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021).

Nessa hipótese,

admite-se a qualificadora [motivo fútil]
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto à asfixia,
como bem pontuado
pela i. PGJ, observa-se ter sido
“utilizado um pedaço de toalha para enforcar a vítima, conforme depoimentos colacionados nos autos”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 264121797), a denotar o emprego de estrangulamento.

A análise
“acurada acerca do emprego de [...]
asfixia
”
(TJMG, RSE no 1.0347.05.000416-2/001 -Relator: Des. Matheus Chaves Jardim - 11.5.2015- grifo nosso), deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa, extrai-se que a vítima [Jose Santos Andrade] teria sido morta em agressão coletiva, a caracterizar a qualificadora.

Ressalta-se que a vantagem numérica de agentes
“frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima”
(TJMT, Ap no 0012028-50.2015.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2017).

Na essência, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
TJMT RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadoras [motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025